Tribunal: TJBA
Processo: 8003351-25.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003351-25.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Fabio Fiuza de Brito Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação: 8003351-25.2024.8.05.0150 Comarca: Lauro de Freitas Recorrente: Fábio Fiuza de Brito Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL) – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA ATRIBUÍDA AO RECORRENTE INCONTROVERSA – OBJETO RECURSAL QUE VISA À MODIFICAÇÃO DAS PENAS E A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAR A PENA BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO E, NESTA PARTE, PELO SEU IMPROVIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. 01 – Trata-se de apelação criminal interposta contra a Sentença lavrada sob o ID 79145661, que condenou Fábio Fiuza de Brito (apelante) a 05 anos e 04 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias multa, pela prática do crime de roubo com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). 02- Em anotação preambular, vale pontuar que, muito embora o objeto do recurso se restrinja à modificação das penas e a isenção das custas processuais, é oportuno registrar que os elementos informativos e as provas produzidas na instrução confirmam que Fábio Fiuza de Brito, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si a motocicleta que pertencia a vítima Alessandro Silva de Noronha. A materialidade delitiva e a autoria atribuída ao Recorrente emergem dos testemunhos prestados em Juízo pelos policiais rodoviários federais William Adileu e Rinaldo Lima, assim como da confissão do Apelante. 03 - Desta forma, é imperioso que se mantenha a condenação de Fábio Fiuza de Brito (apelante) pela prática do crime de roubo com emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). 04 - Seguindo à análise das penas impostas, verifica-se que o pleito recursal não merece amparo. A Sentença aplicou a pena no mínimo legal e, por consequência, afastou a incidência da atenuante alusiva à confissão espontânea. 05 - O princípio constitucional da individualização da pena é consectário lógico da dignidade da pessoa humana, porque cada indivíduo deve ser punido não só de acordo com a gravidade do fato delitivo que praticou, mas, também, com as suas características pessoais. 06 - No entanto, o referido princípio não pode ser invocado para justificar a redução da reprimenda penal a valores aquém do mínimo, sob pena de se banalizar as funções da pena, seja a de reparação pelo fato criminoso, seja a de prevenção geral. 07 - Não se desconsidera a existência de valiosas opiniões em sentido contrário, mas afirma-se que a doutrina e a jurisprudência apontam para a impossibilidade de atenuação da pena-base a patamar inferior ao mínimo cominado no preceito secundário do tipo penal incriminador. 08 - O Legislador, diferentemente do que ocorre com as causas especiais de aumento e diminuição da pena, não fixou parâmetros máximos ou mínimos para a aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes. 09 - Além disso, o raciocínio que viabiliza a extrapolação das margens legais, ao contrário de privilegiar o princípio da individualização da pena, o fere de morte, assim como viola os princípios da reserva legal, trazendo grande incerteza jurídica e prejuízo ao direito de liberdade, uma vez que idêntica construção interpretativa pode servir para justificar a aplicação das circunstâncias legais agravantes a fim de majorar a pena-base para além do limite máximo previsto em abstrato pelo Legislador, o que, igualmente, não se admite. 10 - Nesta linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, na súmula de n. 231, cristalizou o entendimento jurisprudencial segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 11 - Neste ponto, não é demais rememorar que, conforme disposto no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Carta Magna, uma das funções do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação da Lei Federal, através do julgamento de recurso especial, inclusive com a edição, pela Corte Especial, de Súmulas, consoante disposto nos artigos 122 e seguintes do RISTJ. 12 - Verifica-se, destarte, que a edição de uma súmula é resultado de intenso debate sobre questão recorrente e relevante, em sede de incidente de uniformização de jurisprudência, vinculada à deliberação de maioria absoluta da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 13 - Referido precedente deve ser observado, não só porque emanado de Tribunal Superior, mas, principalmente, porque emanado de Corte com competência constitucional para interpretar a Lei Federal e uniformizar a jurisprudência decorrente da sua aplicação. 14 - Vale ainda rememorar que o Eminente Ministro Rogério Schietti Cruz propôs a superação do entendimento consolidado (overruling) na súmula 231. No entanto, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça manteve o seu entendimento já consolidado. 15 - Dessa forma, mantêm-se higido o entendimento jurisprudencial cristalizado no enunciado de n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” 16 - Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, inexiste a possibilidade de acolhimento, haja vista não haver previsão legal para sua isenção, de modo que seu eventual deferimento constitui nítida violação ao princípio da legalidade, diante da sua expressa previsão, inclusive, no art. 5º, XLVI, alínea 'c', da Constituição Federal. 17 - Destarte, a fixação da reprimenda é uma consequência iniludível da tarefa do magistrado em dosar as penas previstas abstratamente quando o tipo legal comina a pena pecuniária de forma isolada, alternativa ou cumulativa à de prisão. Portanto, tratando-se a multa em comento de sanção de natureza penal, sendo, à evidência, parte inerente da condenação, a condição econômica do Apelante não autoriza a dispensa ou a isenção de seu pagamento, servindo apenas como prisma para o estabelecimento do valor individual de cada dia-multa, que já foi fixado no patamar mínimo previsto em lei. 18 - No que toca à isenção do pagamento das custas processuais, o pedido não deve ser conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal aferir, no momento da execução da Sentença, a condição econômica do sentenciado, para efeito de isenção do pagamento das custas do processo, entendimento que se lastreia nos precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça. 19 – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial do apelo e, nesta parte, pelo seu improvimento. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8003351-25.2024.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, interposta por Fábio Fiuza de Brito em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. (ULB)